Tribunal: TJMT
Processo: 1010228-71.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010228-71.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VALERIA UMBELINA MORAES - CPF: 917.015.461-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXCESSIVA EM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação revisional de contrato de consumo cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por consumidora contra concessionária de energia elétrica, em razão de cobrança excessiva e interrupção indevida do fornecimento, sendo a sentença parcialmente procedente para reconhecer a abusividade e fixar indenização de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura, por si só, dano moral indenizável; e (ii) verificar a adequação do quantum fixado na sentença a título de danos morais, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, em razão de erro na medição de consumo posteriormente corrigido pela substituição do equipamento, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, sendo desnecessária a comprovação de ofensa à honra subjetiva do consumidor (dano moral in re ipsa).

4. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização revela-se adequado e proporcional à gravidade do ilícito e aos transtornos causados, observando-se o caráter pedagógico da condenação e o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, em razão de erro técnico na medição de consumo, configura dano moral in re ipsa, sendo dispensada a comprovação de prejuízo concreto. 2. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, X, 22; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1002864-87.2020.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 04/02/2025; TJMT, Apelação Cível nº 1039096-16.2023.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25/02/2025; STJ, AREsp 2204634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 01/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da comarca de Cuiabá, na
Ação Revisional de Contrato de Consumo (Fatura de Energia) c/c Tutela Provisória de Urgência e Dano Moral
n. 1010228-71.2024.8.11.0041, ajuizada por
VALERIA UMBELINA MORAES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, reconhecendo a abusividade na suspensão do fornecimento de energia elétrica pela Energisa. A decisão confirmou o erro na medição que resultou em cobrança excessiva nas faturas, evidenciado pela normalização do consumo após a substituição do medidor. A concessionária foi condenada ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios de R$ 2.000,00.

Inconformada, a apelante argumenta que: (1) não há provas de ofensa à honra subjetiva da autora; (2) a consumidora não demonstrou situação vexatória ou prejuízos significativos; e (3) o valor fixado é excessivo, desproporcional e favorece o enriquecimento sem causa. Pede, principalmente, a improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da indenização para R$ 1.000,00.

Contrarrazões foram apresentadas em id. 280637900, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que reconheceu a abusividade na suspensão do fornecimento de energia elétrica e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A apelante impugna exclusivamente o valor indenizatório, alegando a ausência de provas de ofensa à honra subjetiva da consumidora e pleiteando a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum para R$ 1.000,00.

Consta dos autos que
Valéria Umbelina Moraes
, representada pela Defensoria Pública, ajuizou Ação Revisional de Contrato de Consumo, cumulada com pedido de indenização por danos morais, contra a concessionária Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

A autora informa que houve aumento expressivo no consumo de energia registrado nas faturas de novembro de 2023 a janeiro de 2024, passando de uma média de 250-300 kWh para valores superiores a 900 kWh, sem justificativa aparente. Em decorrência disso,
a concessionária suspendeu o fornecimento de energia elétrica em 02/01/2024 e 08/02/2024, apesar da existência de discussão administrativa pendente
. Após reclamação formalizada junto ao PROCON, em 19/01/2024, a empresa substituiu o medidor, e o consumo retornou à média habitual, evidenciando erro na medição anterior. Posteriormente, a concessionária readequou as faturas contestadas, com significativa redução dos valores cobrados.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a condenação por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, é indevida, alegando a ausência de provas de ofensa à honra subjetiva da consumidora e argumentando que o dano moral não deve ser presumido. Defende que a autora não comprovou situação vexatória que justifique a indenização. Alternativamente, pleiteia a redução do valor para R$ 1.000,00, por considerar o montante arbitrado excessivo e desproporcional, com risco de enriquecimento sem causa, citando precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) contra a "indústria do dano moral".

A controvérsia recursal concentra-se em dois pontos principais: primeiro, se o corte de energia após cobrança excessiva configura, por si só, dano moral indenizável, ou se exige prova específica de ofensa à honra subjetiva da consumidora; segundo, a adequação do valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença, considerado excessivo pela Energisa, que pleiteia sua redução para R$ 1.000,00.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo, portanto, aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência. Nesse contexto, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação do serviço.

A análise dos documentos que instruem os autos evidencia, de modo inequívoco, que a parte autora enfrentou uma elevação atípica no consumo registrado nas faturas de novembro e dezembro de 2023. O consumo médio, que anteriormente se mantinha estável em aproximadamente 250 kWh, atingiu valores superiores a 900 kWh, triplicando as cobranças mensais e provocando, consequentemente, duas suspensões no fornecimento de energia elétrica (em 02/01/2024 e 08/02/2024).

Após a consumidora formalizar denúncia junto ao PROCON, a concessionária procedeu à substituição do medidor, medida que resultou no imediato retorno dos índices de consumo aos patamares habituais. Essa normalização comprova, de forma contundente, a existência de irregularidade técnica no equipamento anteriormente instalado, caracterizando falha na prestação do serviço essencial.

Diante do cenário fático delineado, é patente a responsabilidade da concessionária. O fornecimento de energia elétrica, por sua própria natureza, configura serviço essencial, nos termos do art. 22 do CDC e do art. 11 da Resolução ANEEL nº 414/2010, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente, segura e contínua.

No caso dos autos, a interrupção do serviço decorreu de falha exclusiva da fornecedora.

Portanto, à luz dos elementos constantes dos autos e da legislação aplicável, conclui-se que a sentença recorrida não merece reparos quanto à ocorrência de dano moral decorrente da interrupção do fornecimento de energia sem causa legítima e sem prévia comunicação.

Isso porque a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica atinge diretamente a dignidade do consumidor, privando-o de serviço essencial à sua vida cotidiana, ensejando, assim, indenização a título de danos morais.

No tocante à quantificação do dano moral, é cediço que a indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, de modo a evitar tanto o enriquecimento sem causa do ofendido quanto a banalização da responsabilidade civil.

No caso vertente, após criteriosa reanálise dos elementos constantes dos autos, conclui-se que o valor fixado a título de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), harmoniza-se com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao disposto no art. 944 do Código Civil, não se revelando irrisório a ponto de esvaziar seu caráter pedagógico, tampouco excessivo a ponto de configurar enriquecimento indevido.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR.
SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. ACORDO CANCELADO JUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que determinou o cancelamento de faturas, a reemissão de cobranças, e a indenização por danos morais
no valor de R$ 8.000,00
,
em razão de interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais analisadas são: (i) A legalidade do corte de energia elétrica frente à existência de parcelas de acordo; (ii) A caracterização de danos morais em razão da interrupção de serviço essencial; (iii) A adequação do quantum arbitrado para a reparação moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interrupção do fornecimento foi baseada em débito incluído em acordo entabulado entre as partes. Essa conduta caracteriza falha na prestação do serviço, violando o art. 6º, § 3º, II, da Lei 8.987/95, e configurando ato ilícito.

4. O corte indevido de energia elétrica, serviço essencial à dignidade do consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando lesão a direitos de personalidade. O dano moral é in re ipsa, dispensando comprovação de prejuízo concreto. 5.
O valor de R$ 8.000,00 se mostra adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de atender à finalidade pedagógica de desestimular condutas semelhantes por parte da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço essencial e enseja reparação por danos morais. 2. O dano moral em casos de interrupção indevida de serviço essencial presume-se (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.
3. O valor de R$ 8.000,00, fixado a título de danos morais, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso."

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.987/95, art. 6º, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 10028648720208110041; TJ-MT, Apelação Cível nº 1006873-58.2021.8.11.0041.

(N.U 1014202-87.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025). (destaquei)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL, RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
FATURAS EXCESSIVAS. ACÚMULO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir
3. A concessionária de energia elétrica está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo sua responsabilidade comprovar a licitude das cobranças impugnadas. 4. Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova é cabível quando presente a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações, não tendo a Apelante demonstrado a regularidade das faturas.
5. A falta de comprovação da culpa do consumidor pela ausência do medidor inviabiliza a cobrança retroativa e a majoração abrupta dos valores faturados.
6. A suspensão indevida do fornecimento de energia constitui ato ilícito e enseja dano moral in re ipsa, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ - AREsp 2204634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 01/03/2023).
7.
O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 9.000,00)
se mostra proporcional à gravidade da falha na prestação do serviço e aos transtornos suportados pelo consumidor
. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova é cabível quando presente a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações, cabendo à concessionária comprovar a regularidade das cobranças.
2. A suspensão indevida do fornecimento de energia caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais
." (TJMT, 1039096-16.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025). (grifei)

Assim, resta evidente que não há qualquer vício ou irregularidade que justifique a reforma da sentença recorrida, razão pela qual o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Por fim, restando desprovido o recurso,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025